Tribunal: TJDFT
Processo: 0703101-74.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. OVERBOOKING. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE. REACOMODAÇÃO EM VOO COM ESCALA NÃO PREVISTA. ATRASO NO PRIMEIRO TRECHO DA VIAGEM. PERDA DA ESCALA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PERDA DE FIM DE SEMANA EM RESORT DE ALTO PADRÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. INCORPORAÇÃO DE PRÊMIO AO PATRIMÔNIO MATERIAL DA AUTORA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO.

1. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).

2. A prática da venda de bilhetes acima da capacidade da aeronave, conhecida como overbooking, configura dano moral in re ipsa, motivo pelo qual se torna desnecessária a demonstração de uma lesão que ofenda a integridade psíquica da pessoa, a sua honra, dignidade ou vida privada (AgRg no AREsp 478.454/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 25/04/2014. Partes: AEROLÍNEAS ARGENTINAS S/A versus CARMEN VILLARONGA FONTENELLE e GILDA FONTENELLE DOS REIS GONÇALVES).

3. Para o arbitramento do valor da indenização por danos morais devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica das partes, a fim de se fixar uma quantia moderada. No caso em tela, é alto o grau de lesividade da conduta da ré em razão da falha na prestação dos serviços. Assim, entende-se que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende ao Princípio da razoabilidade e se coaduna com as circunstância do caso em questão.

4. Ao ser premiada com um fim de semana em resort de alto padrão, a autora incorporou em seu patrimônio material os valores referentes ao prêmio. Cabe frisar que, se o prêmio fosse pago em espécie, a autora teria recebido o valor referente ao fim de semana no hotel de luxo, de modo que é possível concluir, por analogia e silogismo, que todo o valor gasto pelo empregador da autora com a viagem em questão fazia parte do patrimônio material da mesma.

5. Recursos conhecidos. Recurso da autora provido. Recurso da ré não provido.